Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747336-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELVIR FERREIRA BISPO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Selvir Ferreira Bispo em face da r. decisão (ID 174896191, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, Distrito Federal e Associação dos Advogados da Terracap – Adter, determinou a expedição do mandado de reintegração da posse em favor dos Autores/Agravados. A parte Agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 53155154), contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 53568291). Em razão de a parte Agravada ter requerido na origem (ID 179286584, na origem) o sobrestamento do feito por 180 (cento e oitenta), o que foi deferido pelo d. Juízo a quo (ID 179300521, na origem), determinou-se também o sobrestamento do presente recurso pelo mesmo prazo (ID 54027967). Transcorrido o referido período, ao analisar o processo de origem, verifico que a Terracap formulou novo pedido de sobrestamento do processo de origem por 180 (cento e oitenta) dias (ID 209882531). O Juízo a quo deferiu o pedido de sobrestamento do processo por mais 180 (cento e oitenta) dias (ID 220533057, na origem). Desse modo, os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma durante esse interregno. Escoado o referido prazo sem manifestação das partes na origem, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator